Tribunal: TJDFT
Processo: 0714316-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714316-65.2024.8.07.0001 RECORRENTE: HOSPITAL SANTA HELENA S/A RECORRIDO: KATIA REGINA EVARISTO DE JESUS, NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito do consumidor e processual civil. Apelações cíveis. Inexigibilidade de débito hospitalar. Autorização do plano. Reconhecimento. Dano moral. Ocorrência. Honorários advocatícios. Critério único. Recursos conhecidos e improvidos. I. CASO EM EXAME 1.O juízo de origem julgou procedentes os pedidos da parte autora para confirmar a tutela de urgência, declarar a inexigibilidade de débito hospitalar relacionado à internação da genitora falecida da autora, e condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de danos morais. 2. As apelações foram interpostas pelas rés buscando a reforma da sentença, e pela patrona da autora, pleiteando majoração dos honorários advocatícios. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) se as cobranças hospitalares são exigíveis considerando a relação contratual e os procedimentos autorizados pelo plano de saúde; (ii) se a conduta das rés caracteriza ofensa a direitos de personalidade da autora, ensejando dano moral indenizável e (iii) se os honorários advocatícios devem ser majorados com base no critério do proveito econômico. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o) aplica-se às relações contratuais entre consumidor e fornecedores de serviços médico-hospitalares e de saúde, impondo o dever de comunicação clara e completa sobre autorizações e cobranças. 5. Ficou demonstrado que as internações foram autorizadas na modalidade "apartamento", mas realizadas, parcialmente, na UTI, sem comunicação pela instituição hospitalar à autora sobre eventual divergência ou necessidade de retificação junto ao plano de saúde, sendo abusiva a cobrança dirigida à parte autora. 6. A conduta do hospital, ao inscrever o nome da autora em cadastros de restrição de crédito e buscar cobrança indevida, configura dano moral in re ipsa, fundamentado nos princípios constitucionais da dignidade humana e do direito à saúde. 7. Sobre os honorários advocatícios, o art. 85, §2o, do CPC determina a utilização prioritária do valor da condenação, sendo improcedente o pedido de majoração com base no proveito econômico obtido, considerando que a condenação já foi fixada sobre o dano moral reconhecido. 8. Precedentes: Acórdão 1292655, TJDFT, Rel. João Egmont, e Acórdão 1217218, TJDFT, Rel. Simone Lucindo. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recursos conhecidos e improvidos. Honorários majorados em 1% nos termos do art. 85, §11, do CPC. 10. Tese de julgamento: "É inexigível a cobrança hospitalar diretamente ao consumidor quando há autorização do plano de saúde para internação e omissão do hospital quanto a eventual divergência sobre acomodação. A cobrança abusiva e a inscrição do consumidor em cadastros de inadimplência configuram dano moral in re ipsa, passível de indenização." Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2o, 3o e 6o, III. Código de Processo Civil, art. 85, §2o e §11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1292655, Rel. João Egmont. TJDFT, Acórdão 1217218, Rel. Simone Lucindo. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 85, 371, 373, incisos I e II, e 374, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, 104, 113, 187, 188, inciso I, 402, 403, 421, 422, 597, 787, §4o, 884 e 946, todos do Código Civil, 7o, parágrafo único,14, 42 e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor e 1o, inciso I e §1o, da Lei 9.656/98, asseverando que não possui nenhuma relação entre o paciente e o plano de saúde, de modo que se não há cobertura por parte deste, deve buscar o ressarcimento das despesas hospitalares perante o paciente, o qual assinou contrato que fundamenta o débito em análise. Sustenta que a cobrança dos valores pelos serviços médico hospitalares utilizados pela paciente decorre do seu exercício regular do direito ante a obrigação contratual firmada pelas partes, e que não é instituição beneficente para realizar o atendimento de forma gratuita. Afirma que “irregularidade alguma há na cobrança direcionada à Sra. KATIA em decorrência dos serviços prestados. Isso porque, ao contratar os serviços do SANTA HELENA, ela assumiu a obrigação pelo pagamento de toda e qualquer despesa do tratamento não coberta pelo plano de saúde”. Suscita a ausência de ato ilícito a fundamentar o pedido de dano moral. Acrescenta que a indenização pleiteada pela Sra. KATIA representa, na realidade, uma tentativa de enriquecimento sem causa, porque, conforme demonstrado, inexiste qualquer prova que demonstre, ainda que de forma mínima, os alegados danos por ela sofrido. Articula, ainda, que os honorários sucumbenciais devem ser de responsabilidade a quem deu causa ao ajuizamento da demanda. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53.701. Em contrarrazões (ID 72142468), a parte recorrida pleiteia a condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários recursais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 85, 371, 373, incisos I e II, e 374, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, 104, 113, 187, 188, inciso I, 402, 403, 421, 422, 597, 787, §4o, 884 e 946, todos do Código Civil, 7o, parágrafo único,14, 42 e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor e 1o, inciso I e §1o, da Lei 9.656/98, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários recursais, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53.701 (ID 70834158). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028